Tribunal: TJES
Processo: 5007348-14.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007348-14.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: JOSE ROBERTO MOROSINI

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
DISTINGUISHING
DO TEMA 1150 DO STJ. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I
. Caso em Exame:
Embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil contra acórdão que aplicou o Tema 1150 do STJ para reconhecer sua legitimidade passiva e a prescrição decenal em ação que discute desfalques em conta PASEP.

II
. Questão em Discussão:
Aferir se o acórdão incorreu em omissão ao aplicar o Tema 1150 do STJ, supostamente deixando de observar a natureza da demanda (índices vs. má gestão) e legislação correlata.

III
. Razões de Decidir:
1. O vício de omissão inexiste quando o órgão julgador enfrenta a matéria e decide de forma fundamentada, ainda que contrária aos interesses da parte. 2. O acórdão expressamente consignou que a causa de pedir versa sobre má gestão e saques indevidos, atraindo a incidência do precedente vinculante (Tema 1150). 3. A pretensão de reenquadramento fático da lide configura tentativa de rediscussão do mérito, vedada nesta via. 4. O prequestionamento numérico de dispositivos legais é desnecessário quando a questão jurídica foi integralmente decidida.

IV
. Dispositivo:
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por BANCO DO BRASIL S.A. em face do acórdão prolatado por esta 4ª Câmara Cível no julgamento do agravo de instrumento n.º 5007348-14.2025.8.08.0000, o qual, por unanimidade, conheceu em parte o recurso interposto pela instituição financeira e, nessa extensão, deu-lhe parcial provimento, tão somente para ajustar a redistribuição do ônus da prova, mantendo, no mais, incólume a decisão interlocutória que rejeitara as preliminares de prescrição, ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual, impugnação à gratuidade de justiça, e que deferira a inversão do ônus da prova.

O embargante alega, com fundamento no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, a existência de omissões relevantes no v. acórdão que, segundo sustenta, comprometem a integridade do julgado. Argumenta, inicialmente, que a decisão colegiada deixou de considerar as peculiaridades fáticas e jurídicas do caso concreto, as quais impediriam a aplicação indistinta das teses firmadas no Tema Repetitivo nº 1.150 do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar, na hipótese dos autos, de discussão acerca dos índices de correção monetária aplicados à conta PASEP do autor, matéria esta que, segundo alega, é de competência exclusiva da União Federal, por meio do Conselho Diretor vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional, nos termos do art. 9º, § 8º, do Decreto nº 72.276/76, com a redação dada pelos Decretos nº 4.751/2003 e nº 9.978/2019.

Sustenta que o v. acórdão embargado não realizou o necessário distinguishing entre o precedente firmado no Tema 1150 e a hipótese sub judice, na qual não se discute falha na prestação do serviço bancário, saques indevidos ou omissão na aplicação de rendimentos, mas sim a eventual ilegalidade dos índices fixados pelo ente federal competente para atualização dos depósitos, circunstância que, segundo defende, implicaria ilegitimidade do Banco do Brasil e presença necessária da União no polo passivo da ação.

Aduz, ainda, omissão quanto à violação do art. 9º, § 8º, do Decreto nº 72.276/76, bem como do art. 10 da Lei Complementar nº 26/1975, dispositivos esses, segundo o embargante, essenciais à adequada apreciação da controvérsia posta nos autos. Defende, por fim, que a omissão referida impede o prequestionamento expresso das normas federais suscitadas, o que poderá ensejar futuros obstáculos à interposição de recurso especial, razão pela qual pugna pela atribuição de efeitos infringentes aos embargos, com a consequente modificação do julgado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Conforme relatado, o embargante alega que o v. acórdão incorreu em omissão ao não realizar a distinção (
distinguishing
) entre o caso concreto e o Tema 1150 do Superior Tribunal de Justiça, sustentando que a lide versaria estritamente sobre a aplicação de índices de correção monetária, de responsabilidade da União, e não sobre má gestão de valores.

Entretanto, após detida análise das razões recursais em confronto com o teor do acórdão embargado, à evidência inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida, na medida em que o julgado enfrentou, de forma expressa, clara e fundamentada, a natureza da pretensão autoral e a consequente aplicação do precedente vinculante.

O acórdão recorrido foi taxativo ao consignar que a causa de pedir narrada na exordial não se limita à insurgência contra os índices oficiais em abstrato, mas denuncia a existência de saques indevidos e a má gestão da conta individualizada, consubstanciada na desproporção injustificada entre os depósitos realizados e o saldo final levantado. Confira-se trecho do
decisum
que espanca a alegada omissão:

"Inclusive, o objeto da pretensão deduzida na demanda originária volta-se aos saques indevidos pela Instituição Financeira agravante, o que, à luz do entendimento da Corte Superior, ratifica a legitimidade do Banco do Brasil, e por conseguinte, afasta o interesse da União Federal, firmando a competência da Justiça Estadual (...)"
.

E ainda:

"6. No entanto, no caso dos autos a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep. Conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A." (Transcrição do Tema 1150 no corpo do voto) .

Portanto, não houve silêncio desta colenda Câmara acerca da tese de ilegitimidade ou da natureza da demanda. O que houve foi a
rejeição da tese defensiva
mediante a adoção de entendimento contrário, amparado em Tese Repetitiva do STJ. O Tribunal concluiu que o caso se amolda, sim, ao Tema 1150, pois a alegação de "desaparecimento de saldo" configura falha na custódia e gestão de valores, atraindo a responsabilidade da instituição financeira depositária.

O que o embargante pretende, sob a roupagem de "omissão quanto ao
distinguishing
", é rediscutir a premissa fática adotada pelo órgão julgador (a de que há alegação de má gestão), buscando fazer prevalecer sua interpretação de que a lide seria apenas sobre índices, e tal pretensão revisional é incabível na via estreita dos aclaratórios, devendo ser deduzida por meio do recurso idôneo dirigido às instâncias superiores.

No que tange à alegada omissão quanto ao art. 9º, §8º, do Decreto nº 72.276/76 e demais normas infralegais citadas, melhor sorte não assiste ao recorrente, haja vista que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os dispositivos legais invocados pelas partes, quando já tenha encontrado fundamento suficiente e autônomo para decidir a controvérsia.

Ao aplicar o
Tema 1150 do STJ
, que possui força vinculante (art. 927, III, do CPC), o acórdão resolveu integralmente a questão da legitimidade passiva e da responsabilidade do gestor (Banco do Brasil), restando implicitamente afastadas as normas que, na ótica do embargante, atribuiriam tal responsabilidade à União.

Ademais, para fins de prequestionamento, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o prequestionamento implícito e, ainda, a aplicação do art. 1.025 do CPC, segundo o qual
"consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados"
.

Em rigor técnico, os embargos opostos revelam-se como
mero inconformismo
com a conclusão do julgamento, situação que não se compatibiliza com a natureza integrativa do recurso previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Por derradeiro, advirto que a eventual reiteração de embargos de declaração, com o intuito de rediscutir matérias já exaustivamente decididas sob o pálio de omissões ou contradições inexistentes, poderá ensejar a caracterização de recurso manifestamente protelatório, e tal conduta sujeitará a recorrente à aplicação de multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Do exposto,
rejeito
os aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.